Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-59.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 1002094-59.2016.8.11.0001
Agravante: IRACY DA SILVA
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário.
A Turma Recursal Única, ao apreciar o recurso inominado interposto pela Reclamante, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, onde a Reclamante visava compelir a parte Reclamada a fornecer fármaco que não faz parte da listagem do SUS, denominado de Dapagliflozina 10mg (Forxiga 10 mg), haja vista estar acometida de Diabetes tipo 2.
Interposto Recurso Extraordinário este não foi admitido pelo Presidente da Turma Recursal, motivo pelo qual foi interposto o presente AGRAVO. Não diz o Agravante se é AGRAVO INTERNO previsto no art. 994, inciso III e art. 1.030, § 2o do Código de Processo Civil ou AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 994, inciso VIII e art. 1.042 do referido Código, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
A Agravante aduz que o debate não importa em reexame de provas e que a questão debatida nos autos e submetida à apreciação da Suprema Corte consiste apenas em avaliar se a qualificação dos fatos pela Turma Recursal Única está violando ou não a integridade da assistência à saúde garantida pelos dispositivos constitucionais, a saber, arts. 5o, 6o, 196 e 198, I, II e III, da Constituição Federal.
O presente Agravo foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
O Agravado apresentou as suas contrarrazões, onde defende o não cabimento do Recurso Extraordinário por violação da Súmula 279 do STF. Que não houve afronta a dispositivo da Constituição Federal capaz dar ensejo à interposição do Recurso Extraordinário, bem como que inexiste repercussão geral. Ao final pugna pela manutenção da decisão que negou de seguimento ao Recurso Extraordinário.
Neste caso, como não se trata de decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, aprecio o recurso como Agravo em Recurso Extraordinário, em conformidade com o disposto no art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema e determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única